Tribunal: TJDFT
Processo: 0744561-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Homicídio qualificado. Descumprimento de medida protetiva. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Covid-19.
1 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 - A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento dos atos processuais. E, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (súmula 21 do e. STJ).
3 - Ordem denegada.